Tribunal: STF
Processo: ARE 1306580
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA –REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO CONDENATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR – AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO JUSTIFICANDO NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – PERENIDADE – ILEGALIDADE – FGTS E ABONO DE FÉRIAS DO PERÍODO LETIVO INTERMEDIÁRIO PROPORCIONAL DEVIDOS – CONSECTÁRIOS – IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA – HONORÁRIOS – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
    (i) Inexistindo nos autos ato administrativo justificando a necessidade temporária de excepcional interesse público, corroborado pela sucessiva prorrogações do contrato, não há como acobertá-lo de legalidade.
    (ii) A contratação ilegal no âmbito administrativo gera ao professor contratado direito ao recebimento do FGTS do período trabalhado, bem como o adicional de férias do período letivo intermediário, em razão de tal período ser considerado pela legislação municipal como de férias.
    (iii) Mantém-se a sentença na fixação dos consectários incidentes sobre o débito da fazenda pública em razão de atender ao comando contido no Tema 810 dos recursos com repercussão geral do STF, mostrando-se conforme a compreensão acerca da aplicação dos juros e correção monetária incidentes sobre as condenações da Fazenda Pública.
    (iv) De acordo com o artigo 85, § 4°, inciso II, CPC, nas ações em que a Fazenda Pública for sucumbente, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVII; 37, inciso IX; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente